Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703771-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DIOGENES CAMPOS DOS SANTOS, TATIANE TRINDADE ALVES D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhada de preparo e não há pedido de gratuidade no recurso. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro ou comprovar que fora deferido o pedido de gratuidade na origem. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 14:21:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador